Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO OU COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO OU DIVIDENDOS. DESCABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecido que empresa efetuou a captação dos recursos junto a poupança popular, sob a falsa promessa de pagar melhores rendimentos, quando na verdade remunerava o capital com as importâncias aportadas por outros e novos investidores, prática inclusive definida como crime contra a economia popular (art. 2o, IX, Lei no. 1.521/51), e apesar da resolução do contrato implicar, via de regra, no restabelecimento das partes ao status quo anter (art. 182, CC), deve-se empregar a solução que melhor se adeque à natureza do contrato, confira concretude e proteção aos princípios e direitos básicos do consumidor, assim como a efetiva e mais ampla reparação pelos danos suportados (art. 6o, VI, Lei no. 8.078/90; art. 944 c/c art. 927, CC). Por conseguinte, os valores pagos no curso da relação jurídica a título de remuneração ou dividendos não podem ser compensados ou deduzidos do capital investido e a ser restituído pelo agente fraudador por força da resolução do contrato, porque o contrato de investimento assemelha-se aos contratos de trato sucessivo ou prestação periódica, de modo que a sua anulação ou resolução não afasta a validade dos pagamentos ocorridos no seu curso. No mais, as prestações não são equivalentes, porque não guardam a mesma natureza – capital investido e dividendos – além do seu viés de perdas e danos pela lesão perpetrada. Entender de modo diverso será conferir ao agente fraudador direito a todos os frutos e vantagens obtidos com os recursos recebidos ao longo do tempo, podendo restituí-lo apenas com correção monetária e juros legais.

2. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Assim, como houve condenação, tal parâmetro deve ser observado por ser o primeiro previsto na ordem do art. 85, §2o do CPC.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.